Tribunal: TJMT
Processo: 1008271-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008271-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Elias de Oliveira Miguel, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como em decorrência da pandemia de COVID-19.
Em suas razões, assevera que: 1) diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade; 2) a liberdade é a regra, e a prisão, exceção; 3) prisão preventiva é desproporcional, pois, embora o denunciado responda pelo delito de roubo, como a conduta foi desprovida de maior gravidade concreta, deveria ser estendida a interpretação benéfica do art. 4o, I, c, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ [crimes que não envolvem violência]; e 4) o cárcere pode ser substituído por outras medidas cautelares alternativas (id. 39447962).
É o necessário.
Decido.
Em que pese a Defensoria Pública não se desincumbir do ônus de instruir corretamente a impetração, em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício observo que o paciente teve a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta da sua conduta, bem como por reiterar no cometimento de crimes, como destaca este trecho transcrito:
“In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, os quais relataram que receberam informações via COPOM de que 2 (dois) indivíduos haviam realizado roubo em um estabelecimento comercial localizado à Rua Bage, Centro, repassando as informações dos suspeitos. Afirmaram que avistam uma Honda Biz de cor vermelha, com 2 (dois) ocupantes, na Rua Guiba, no Bairro Nova Aliança, dando ordem para parar. Afirmaram que ao realizar revista pessoal nos indivíduos foi localizado com o suspeito Elias de Oliveira Miguel um simulacro de arma de fogo e dentro do capacete uma capa de chuva de cor preta e outra de cor amarela, bem como 3 (três) aparelhos de celular, informando ainda que o suspeito Elias ao ser abordado confirmou que participou do roubo no estabelecimento comercial denominado Salão Alquimia.
O termo de exibição e apreensão (fls. 8) dá vigor tanto a materialidade delitiva quanto a autoria, porquanto há termo de reconhecimento e entrega de objeto (fls. 13/14, 17/19, 23/24), que aliás foi entregue as vítimas, assim como termo de reconhecimento fotográfico (fls. 18, 25), onde as vítimas Ariane, Kari, reconheceram o suspeito ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL, como sendo um dos assaltantes do estabelecimento comercial Salão Alquimia.
No que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tenho que a prisão cautelar se mostra cabível, quando analisamos o art.313, I, do CPP, tendo em vista que a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para os crimes descritos nos arts.157 do CP é maior do que 04 anos.
De outro turno, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes, caracterizada pelo modus operandi, audaz e gravoso, uma vez que adentraram um salão de beleza em plena luz do dia e, armados com uma revolver cor prata em punho, anunciaram o assalto, pedido a todo tempo que as vítima repassassem os celulares e dinheiro, ameaçando-as o tempo todo com a arma de fogo (termo de declarações – vitimas). Importante, consignar que o roubo foi realizado no centro da cidade em plena tarde de sábado, o que demonstra a despreocupação dos criminosos com a ordem pública.
Se não bastasse, verifica-se pelo interrogatório do indiciado (fls. 33/35), que ele confessa sua participação no roubo, afirmando, inclusive, que o local foi escolhido aleatoriamente e que ele e seu comparsa entraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, levando celulares e dinheiro das vítimas.
Portanto, há risco social que precisa ser contido.
[...] De outro giro, nota-se da ficha de antecedentes criminais do autuado amealhada aos autos, que o mesmo possui anotações por tráfico de drogas, Processo n.o 8485-22.2019.811.0040 – Código: 217661, em tramite perante a 1.a Vara Criminal deste juízo.
Nesse diapasão, certo é que nos termos do Enunciado n.06, das Turmas Criminais Reunidas do e. TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – grifamos.
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão” (autos n. 1100-86.2020.811.0040).
Em consulta ao SIAP, consta que ele responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas [autos n. 8485-22.2019.811.0040], bem como que foi preso pela prática do delito em apreço apenas 4 (quatro) meses após ter sido beneficiado com a liberdade provisória naqueles autos.
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente. Seu caso nem mesmo se enquadra nas exceções elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, já que lhe é imputado o crime de roubo, o qual prevê em seu dispositivo o emprego de violência ou grave ameaça.
Depois, nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A situação critica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.